Tribunal: TJMT
Processo: 1011942-24.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011942-24.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO RIBEIRO DE ARRUDA - CPF: 096.378.758-67 (ADVOGADO), DICINA INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE TABACOS LTDA - CNPJ: 10.742.854/0018-45 (AGRAVANTE), TATIANE THOME - CPF: 219.593.658-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BEM À PENHORA. SUBSTITUIÇÃO DE DINHEIRO POR IMÓVEL. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA (ART. 11 DA LEF). IMÓVEL COM MÚLTIPLOS GRAVAMES. INIDONEIDADE DA GARANTIA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal que acolheu a recusa do exequente ao bem imóvel ofertado à penhora e determinou a observância da ordem legal de preferência, com prosseguimento dos atos constritivos, inclusive via SISBAJUD. A agravante sustenta a titularidade do imóvel em razão de incorporação societária e alega que o valor do bem supera o débito, reputando desarrazoada a recusa da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível, em execução fiscal, substituir a penhora em dinheiro pela nomeação de bem imóvel, em afastamento da ordem legal de preferência prevista no art. 11 da Lei no 6.830/1980, diante das circunstâncias concretas do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compete ao executado nomear bens à penhora observando a ordem legal, incumbindo-lhe demonstrar, de forma concreta, a necessidade de seu afastamento, sendo insuficiente a invocação genérica do princípio da menor onerosidade (Tema 578 do STJ).

4. A comprovação de sucessão patrimonial por incorporação societária e a plausibilidade da titularidade do imóvel não implicam,
necessariamente
, a obrigatoriedade de aceitação do bem ofertado.

5. A idoneidade do bem à penhora exige aptidão concreta e imediata para satisfação do crédito, com grau de efetividade compatível com a ordem legal de preferência.

6. A existência de múltiplos gravames sobre o imóvel, incluindo penhoras anteriores, indisponibilidade e concurso de credores, compromete sua liquidez e utilidade prática para satisfação célere do crédito.

7. A simples superioridade do valor estimado do imóvel em relação ao débito não demonstra suficiência prática da garantia, diante de incertezas quanto à prioridade, expropriação e disponibilidade de valor residual.

8. A execução fiscal se desenvolve no interesse do credor, sendo legítima a recusa de bem cuja expropriação seja complexa, onerosa ou de resultado incerto, em prestígio à preferência do dinheiro.

9. A aplicação do princípio da menor onerosidade exige prova documental idônea de que a constrição prioritária inviabiliza a atividade empresarial, ônus do qual a agravante não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO

10
. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 6.830/1980, art. 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 578.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
com pedido de tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos da Execução Fiscal no 1016361-57.2021.8.11.0002, ajuizada objetivando a cobrança do crédito tributário consubstanciado na CDA no 2018772361. A executada, ora agravante, insurgiu-se contra a rejeição do bem imóvel por ela ofertado à penhora, pleiteando a suspensão de eventual bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD e, ao final, a aceitação do imóvel indicado como garantia do juízo (Id 354672858).

O juízo de origem acolheu a recusa do exequente ao bem imóvel ofertado à penhora, ao fundamento de que o imóvel não se encontraria registrado em nome da devedora, possuindo, ainda, constrições pretéritas em sua matrícula, além de assentar que a nomeação de bens deve observar a ordem legal prevista no art. 11 da Lei no 6.830/1980, salvo demonstração concreta da impossibilidade de atendimento da gradação legal.

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que ofereceu bem imóvel avaliado em R$ 112.049.600,00, valor muito superior ao débito executado, que seria de R$ 488.126,91, razão pela qual a recusa estatal se mostraria desarrazoada, desproporcional e contrária aos princípios da efetividade, da proporcionalidade e da menor onerosidade. Defende que a ordem estabelecida no art. 11 da Lei no 6.830/1980 não possui caráter absoluto, admitindo flexibilização quando o bem indicado se revelar suficiente à garantia integral da execução.

Alega, ainda, que a objeção relativa à titularidade do imóvel não subsiste, porque houve incorporação da sociedade anteriormente proprietária pela agravante, com sucessão universal de direitos e obrigações, invocando, para tanto, os arts. 227 da Lei no 6.404/1976 e 1.116 do Código Civil, bem como precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Afirma, por fim, que a constrição em dinheiro seria excessivamente gravosa, por comprometer o fluxo de caixa, a folha de pagamento e a continuidade da atividade empresarial, pugnando pela concessão da tutela antecipada recursal para suspender qualquer ordem de bloqueio via SISBAJUD e, no mérito, pelo provimento integral do recurso para que a penhora recaia sobre o imóvel ofertado (Id 354672858).

A tutela recursal foi indeferida. (Id 355496397)

Em contrarrazões, o agravado pugna pelo total não provimento do recurso. Sustenta que a decisão agravada observou corretamente a ordem legal de preferência da penhora, prevista na Lei de Execuções Fiscais e no Código de Processo Civil, destacando a primazia da penhora em dinheiro e a legitimidade da utilização das ferramentas eletrônicas de constrição, inclusive SISBAJUD na modalidade reiterada.

Argumenta que o imóvel ofertado é de difícil alienação, localiza-se fora da jurisdição, possui restrições pretéritas e não foi demonstrada, de forma suficiente, sua aptidão para garantir a execução. Aduz, ainda, que a agravante não comprovou a excepcionalidade necessária para afastar a gradação legal nem demonstrou documentalmente que a penhora em dinheiro inviabilizaria suas atividades empresariais, requerendo a manutenção da decisão agravada e o prosseguimento da execução fiscal na origem (Id 357938375).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme consta do relatório, o agravo foi interposto contra
decisão proferida nos autos da execução fiscal n. 1016361-57.2021.8.11.0002, que acolheu a recusa do exequente ao bem imóvel ofertado à penhora e determinou a observância da ordem legal de preferência, com prosseguimento dos atos constritivos, inclusive por meio do SISBAJUD.

A agravante sustenta, em síntese, que o imóvel indicado é de sua titularidade em razão da incorporação societária da empresa originalmente proprietária,
V
acchi
S.A.
I
ndústria e
C
omércio
, e que, mesmo diante dos ônus existentes, o valor do bem seria largamente superior ao débito exequendo, de modo a tornar desarrazoada a recusa da Fazenda Pública.

A controvérsia devolvida a julgamento cinge-se à possibilidade de a executada, em execução fiscal, substituir a constrição em dinheiro pela nomeação de bem imóvel, em desconsideração à ordem legal de preferência prevista no art. 11 da Lei n. 6.830/1980.

Como assentado na decisão que indeferiu a tutela recursal, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 578, firmou orientação no sentido de que compete ao executado nomear bens à penhora observada a ordem legal, incumbindo-lhe demonstrar, de forma concreta, a necessidade imperiosa de seu afastamento, sendo insuficiente a mera invocação genérica do princípio da menor onerosidade.

No exame do mérito recursal, e agora sob cognição mais amadurecida, verific
a-se
que a agravante logrou, de fato, trazer elementos que corroboram a alegação de sucessão patrimonial decorrente da
incorporação societária. O instrumento contratual juntado
evidencia
que a
agravante
incorporou a companhia
V
acchi
S.A.
I
ndústria e
C
omércio
, prevendo, inclusive, que a matriz da incorporada passaria a figurar como filial da incorporadora, com absorção do respectivo acervo patrimonial
, conforme se confere no Id 354672860
.

De igual modo, a própria matrícula atualizada do imóvel
(Id 354672865)
revela que, embora o registro originário ainda identifique a
V
acchi
como proprietária, foram posteriormente lançadas penhoras em que a
ora agravante
figura como devedora, com expressa observação de que a constrição incidiu sobre o bem porque a executada teria incorporado a empresa
V
acchi
S.A.
I
ndústria e
C
omércio
. Tal circunstância reforça, sim, a plausibilidade da tese de titularidade material sustentada pela agravante.

Todavia, esse dado, por si só, não conduz automaticamente à obrigatoriedade de aceitação do imóvel nomeado à penhora.

Isso porque a questão não se exaure na mera identificação da titularidade econômica do bem. O ponto central, em sede de execução fiscal, é verificar se o bem ofertado ostenta aptidão concreta e imediata para satisfazer o crédito exequendo com grau de efetividade equivalente ou ao menos razoavelmente compatível com aquele assegurado pela ordem legal de preferência.

N
esse aspecto, subsistem óbices relevantes.

A matrícula demonstra que sobre o imóvel recaem diversas constrições pretéritas, dentre elas: penhora em favor da Fazenda Nacional; penhora em favor da Fazenda do Estado de São Paulo; averbação de
indisponibilidade oriunda da CNIB; além de penhora posteriormente lançada em favor de particular e de outras penhoras promovidas pelo Estado do Rio Grande do Sul, estas já relacionadas à
empresa
agravane

D
icina
.
Consta o cancelamento específico da penhora registrada sob R-2, remanescendo os demais ônus apontados na matrícula.

Nessas circunstâncias, ainda que se admita, em tese, a existência de valor residual favorável
à
executada, a simples comparação aritmética entre o valor estimado do imóvel e a soma nominal dos gravames não basta para demonstrar a idoneidade da garantia.

Isso porque a suficiência prática do bem depende da análise de diversos fatores que não foram objetivamente esclarecidos pela agravante: a extensão efetiva dos ônus ainda vigentes; a ordem de prioridade entre os credores já constritores; a repercussão concreta da indisponibilidade averbada; os custos e o tempo necessários à expropriação; a liquidez real do imóvel; a eventual necessidade de prévia solução de incidentes registrais; e, sobretudo, a efetiva disponibilidade de valor útil ao final do concurso de preferências.

Em outras palavras, não basta afirmar que o imóvel vale muito mais do que a dívida. É necessário demonstrar, com segurança, que esse patrimônio é capaz de propiciar satisfação útil, célere e efetiva ao crédito executado, sem submeter o exequente a um itinerário executivo mais complexo, mais oneroso e de resultado incerto.

A execução fiscal, como se sabe, desenvolve-se no interesse do credor, e a ordem do art. 11 da LEF prestigia justamente os meios de expropriação de maior liquidez e menor risco satisfativo. O dinheiro ocupa
posição preferencial não por formalismo, mas por representar o meio mais eficiente de realização do crédito público.

Nesse contexto, a Fazenda não está obrigada a aceitar bem cuja expropriação dependa de providências adicionais, dispute prioridade com credores anteriores e esteja gravado por múltiplas restrições. A própria decisão monocrática já havia destacado que a recusa estatal encontrava amparo na ordem legal e na jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte.

Também não prospera a invocação do princípio da menor onerosidade.

Consoante consignado na decisão que indeferiu a tutela recursal,
a agravante não
apresentou
documentos objetivos, como
extratos bancários, balancetes, demonstrativos contábeis, fluxo de caixa ou qualquer outro elemento objetivo apto a evidenciar que a constrição de ativos financeiros comprometeria concretamente a continuidade de sua atividade empresarial. Limitou-se a alegações genéricas de que eventual bloqueio via SISBAJUD seria mais gravoso por atingir folha de pagamento e despesas operacionais.

Esse argumento, contudo, não satisfaz o ônus probatório que recai sobre a executada à luz do Tema 578 do STJ. A flexibilização da ordem legal reclama demonstração concreta, e não mera retórica defensiva. Conforme já ressaltado pela jurisprudência desta Corte, para incidência do princípio da menor onerosidade em detrimento da ordem legal de preferência, impõe-se prova documental idônea de que a constrição prioritária inviabilizaria a atividade econômica da empresa, o que não ocorreu no caso.

Some-se a isso que a execução fiscal tramita desde 2021, sendo legítima a adoção, pelo Estado, dos mecanismos ordinários e preferenciais de satisfação do crédito tributário. A pretensão da agravante, em última análise, transferiria ao exequente o ônus de aguardar a eventual expropriação de imóvel situado em outra unidade da federação, gravado por restrições anteriores e sujeito a concurso de preferências, sem que tenha havido prova robusta de impossibilidade de observância da gradação legal.

Portanto, embora a documentação
acostada
permita afirmar, com maior segurança do que na fase de cognição sumária, que a tese de incorporação societária possui respaldo documental e que há elementos registrais que reforçam a vinculação do imóvel à agravante, isso não é suficiente para infirmar a conclusão adotada pelo juízo de origem, pois permanece ausente demonstração objetiva de que o bem ofertado reúna, no caso concreto, idoneidade executiva bastante para justificar o afastamento da ordem legal de preferência.

Em tal cenário, a recusa do imóvel pelo exequente mostra-se legítima.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo íntegra a decisão agravada.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026